Tribunal: TJPA
Processo: 0802314-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802314-84.2021.8.14.0000
PACIENTE: MOISES ALVES CARRERA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR: ART. 157, § 2º, I E II DO CPB.

PACIENTE PRESO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, EM JUNHO DE 2017. LIBERDADE CONCEDIDA COM O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CUJO APARELHO FOI COLOCADO EM JULHO DE 2017
.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO.
OCORRÊNCIA
. PACIENTE QUE ESTÁ HÁ QUASE 04 ANOS SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO SEM QUE NEM MESMO TENHA SIDO DENUNCIADO. CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO DELITO.

A delonga
apresenta
-
se como desproporcional, pois, apesar de
o paciente estar em liberdade, esta está severamente restringida
e não há previsão nem mesmo para o início da instrução penal, o que certamente ainda vai demorar em razão do declínio de competência.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Maiton Marques Carneiro.

Belém/PA, 04 de
maio
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado por Advogados legalmente constituídos, em favor de
MOISÉS ALVES CARRERA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de seu monitoramento eletrônico; que o paciente fora preso em 09/06/2017, sob a acusação da prática do crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, I e II

do CP, lhe sendo concedida liberdade com monitoração eletrônica.

Afirma que em 10 de julho de 2017 a SUSIPE providenciou a colocação do aparelho e que em novembro de 2020 foi requerida sua retirada, mas que o Juízo declinou da competência, despachando os autos para o Juízo de Benevides, mas, que até o momento os autos não foram enviados, restando configurado o constrangimento ilegal a que vem sido submetido o paciente pelo excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico.

Aduz ser o paciente um jovem de 25 anos de idade que trabalha como Motorista de Caminhão na entrega de produtos alimentícios na Região Metropolitana de Belém; que vive em União Estável e possui 2 filhos menores, tem endereço fixo, não voltou a delinquir, não tem relação com facções criminosas, frequenta a Igreja Assembleia de Deus, não consome drogas, nem álcool e vive de casa para o trabalho, mesmo na pandemia, se mostrando a manutenção do monitoramento uma medida

cruel, pois lhe causa angústia e tristeza diante dos olhares de seus patrões, clientes, amigos, familiares e de seus dois filhos que questionam o motivo do uso do objeto no tornozelo.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação para que possa aguardar seu julgamento livre do monitoramento eletrônico.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, sendo requeridas informações complementares e, prestadas estas, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer, ID 4966389, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a
retirada do monitoramento eletrônico
imposto ao paciente pelo juízo
a quo
, tendo em vista que este já perdura por quase 04 anos, já que o aparelho foi colocado em julho de 2017.

Depreende-se dos autos que o coacto foi preso, em 09/06/2017, pela prática do crime tipificado no art. 157 § 2º, I e II, do Código Penal, não tendo sido até o momento apresentada denúncia, tendo o Juízo de Marituba declinado a competência em favor do Juízo da Comarca de Ananindeua, mas que até o momento os autos não foram remetidos à este, estando o paciente cumprindo uma pena antecipada sem que nem mesmo tenha sido denunciado, o que vai demorar ainda mais a ocorrer ante o declínio de competência.

É cediço que a monitoração eletrônica é uma faculdade do juiz e não medida obrigatória, podendo ser deferida ao agente quando, em razão da análise do caso concreto, entender o julgador ser cabível. Contudo, ainda que da análise do conjunto de situações que leve o magistrado a crer que o monitoramento será necessário tal medida não pode perdurar
ad aeternum
, devendo ser aplicado ao caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Consoante dispõe o art. 146-D da Lei de Execução Penal,
a monitoração eletrônica poderá ser
revogada
quando se tornar
desnecessária ou inadequada
.

No caso, conforme já relatado, o paciente está com monitoramento eletrônico desde julho de 2017, portanto, há quase 04 anos, sem que sequer tenha sido denunciado pelo Ministério Público.

Ressalto que, conforme a impetração e as informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora, não há qualquer notícia nos autos de novo envolvimento com situações delituosas, descumprimento do monitoramento ou qualquer empecilho ao andamento do feito por parte do paciente.

No sentido da retirada do aparelho foi a manifestação ministerial,
verbis
:

“Repetimos que
já transcorreu lapso de tempo expressivo desde a
con
cessão da liberdade ao paciente
, sem que se tenham notícias de seu envolvimento
em
novas práticas criminosas, razão pela qual, no caso concreto, a soltura de MOISÉS
ALVES CARRE
RA não oferece risco a garantia da ordem pública, ao regular
andamento da causa criminal e aplicação da lei penal.
Por consequência, a manutenção de sua
liberdade é medida que se
impõe, deve
ndo
ser
a
fastado a
liberdade provis
ória com
monitoramento eletrôn
ico
com
base nos P
rincípio
s da P
roporcionalidade
e da Razoabilidade.”

No mesmo sentido a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 157 § 2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. COACTO QUE FOI BENEFICIADO COM PROGRESSÃO E SE ENCONTRA ATUALMENTE NO REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MONITORADO HÁ MAIS DE 08 (OITO) MESES SEM NOTÍCIA DE NOVO ENVOLVIMENTO EM PRÁTICAS DELITUOSAS, DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU RECUSA A ATENDER O CHAMADO DO JUÍZO. MEDIDA QUE VEM CAUSANDO OBSTÁCULOS AO DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL DO APENADO E CONSEQUENTE RESSOCIALIZAÇÃO NA COMUNIDADE. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL NO 1º E 2º GRAU PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REVOGAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO UNÂNIME. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA REVOGAR O MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME
.
(4607348, 4607348, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-01).

Entendo que a medida de monitoração eletrônica do paciente se mostra inadequada e desnecessária, pois vem lhe causando constrangimentos ao desempenho da sua atividade laboral, social e familiar há quase 04 anos sem que nem mesmo tenha sido denunciado, restando configurado o constrangimento ilegal alegado.

Ante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para revogar o monitoramento eletrônico do paciente, nos termos da fundamentação.

Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém/PA, 04 de
maio
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/05/2021